Tribunal: STF
Processo: RE 213396
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-02
Data de publicação: 1999-08-02

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DE SÃO PAULO. COMÉRCIO DE
VEÍCULOS NOVOS. ART. 155, § 2º, XII, B, DA CF/88. CONVÊNIOS ICM Nº
66/88 (ART. 25) E ICMS Nº 107/89. ART. 8º, INC. XIII E § 4º, DA LEI
PAULISTA Nº 6.374/89.
O regime de substituição tributária, referente ao ICM, já
se achava previsto no Decreto-Lei nº 406/68 (art. 128 do CTN e art.
6º, §§ 3º e 4º, do mencionado decreto-lei), normas recebidas pela
Carta de 1988, não se podendo falar, nesse ponto, em omissão
legislativa capaz de autorizar o exercício, pelos Estados, por meio
do Convênio ICM nº 66/88, da competência prevista no art. 34, § 8º,
do ADCT/88.
Essa circunstância, entretanto, não inviabiliza o
instituto que, relativamente a veículos novos, foi instituído pela
Lei paulista nº 6.374/89 (dispositivos indicados) e pelo Convênio
ICMS nº 107/89, destinado não a suprir omissão legislativa, mas a
atender à exigência prevista  no  art. 6º, § 4º, do referido
Decreto-Lei nº 406/68, em face da diversidade de estados aos quais o
referido regime foi estendido, no que concerne aos mencionados bens.
A responsabilidade, como substituto, no caso, foi imposta,
por lei, como medida de política fiscal, autorizada pela
Constituição, não havendo que se falar em exigência tributária
despida de fato gerador.
Acórdão que se afastou desse entendimento.
Recurso conhecido e provido.